Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702942-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATA TURBAY FREIRIA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por RENATA TURBAY FREIRIA contra ato imputado ao SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Nas razões do writ, a impetrante afirma que participou de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Professor Substituto de Biologia da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, executado pelo Instituto Quadrix, Edital n.o 27/2021. Informa que preencheu a folha de resposta, conforme espelho de prova anexo no item n.o 98 respondeu como errado (“E”), contudo, segundo o padrão de resposta da prova, o item n.o 98 foi considerado certo (“C”). Em razão desse resultado, afirma ter sido desclassificada por meio (0,5) ponto. Alega que interpôs recurso administrativo para alterar o padrão de resposta do item n.o 98, que foi indeferido sem maiores fundamentações. Afirma que há um erro grosseiro e teratológico no padrão de resposta do item n.o 98, o que viabiliza o controle jurisdicional, pois a questão está evidentemente errada. Assim, requer seja concedida medida liminar para afastar a desclassificação da Impetrante, garantindo-se o cômputo de meio (0,5) ponto decorrente da alteração da resposta do item n.o 98. O pedido liminar foi indeferido (ID 32381768). A impetrante interpôs agravo interno contra a decisão de ID 32381768 (ID 32640169), o qual restou prejudicado (ID 34923723). Denegado o mandado de segurança (ID 34923723). A impetrante ingressou com recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 35214749), o qual restou desprovido (ID 42194552) com trânsito em julgado em 07/10/2022. Os autos retornaram conclusos a este juízo (ID 42194553). Nada a prover. Considerando o trânsito em julgado da decisão, bem como o exaurimento desta instância, baixem os autos à secretaria da 2a Câmara Cível para arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator